Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-71.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSENTE PROVA CABAL DO INTUITO DE CALUNIAR. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 28.240,00. Afirmou que no dia 26/04/2023 a parte requerida registrou um boletim de ocorrência policial na qual imputou ao autor a prática do crime de roubo em sua residência. Alegou, no entanto, que os fatos narrados pelo réu no referido boletim de ocorrência são inverídicos, porquanto, jamais praticou tal crime. Esclareceu que possui uma dívida no valor de R$ 800,00 com o réu e este, visando à obtenção de um termo de confissão de dívida, registrou ocorrência policial em seu desfavor. Defendeu que a situação vivenciada afetou sua honra e dignidade, razão pela qual ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68614282).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou a comprovação nos autos do propósito do réu em caluniá-lo, ao registrar a ocorrência policial em seu desfavor, imputando-lhe a prática do crime de roubo. Sustentou a existência de ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo recorrente, aptos a ensejar obrigação de indenização por dano moral. Defendeu que as atitudes do recorrido geraram abalo psicológico além do comum. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso em exame, as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar que as informações contidas no boletim de ocorrência no 2.812/2023 – 20a DP são inverídicas, conforme alegado pelo autor/recorrente. Não há elementos mínimos aptos a demonstrar a má-fé do requerido ao efetuar o registro da ocorrência policial para apuração dos fatos, a qual, por si só, não configura ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), tampouco gera, necessariamente, o dever de indenizar, conforme bem delineado na sentença de origem.
8. Nesse quadro, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessário a demonstração cabal da má-fé do recorrido ao efetuar o registro de ocorrência policial, em evidente abuso no exercício do direito, prova inexistente nos autos. Portanto, a sentença do magistrado de primeiro grau não merece reparo.
9. O juízo de origem nomeou advogado dativo para requerida para fins de apresentação das contrarrazões (ID 68614277). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte requerida, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.